Tribunal: TJMT
Processo: 1018380-37.2024.8.11.0000
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018380-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LUCAS CASTRO RODRIGUES - CPF: 031.768.611-92 (ADVOGADO), JORGE LUIZ RABELO RIBEIRO - CPF: 086.796.369-75 (AGRAVANTE), LETICIA GONCALVES - CPF: 043.025.421-01 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1018380-37.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: JORGE LUIZ RABELO RIBEIRO E LETÍCIA GONÇALVES.

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT)

Data de Julgamento: 16 a 19/9/2024.

súmula de julgamento

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – infração de trânsito – cassação da carteira nacional de habilitação (cnh) – venda de veículo – não transferência de pontos à compradora PELA VIA ADMINISTRATIVA – TRANSFERÊNCIA DE PONTOS E EMISSÃO DE CNH DEFINITIVA AO AGRAVANTE – RECURSO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória, interposto por Jorge Luiz Rabelo Ribeiro e Letícia Gonçalves, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz do Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de urgência, indeferiu o pedido para autorização da emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva ao reclamante, ora agravante, ou que lhe permita o direito de dirigir de forma provisória até o desfecho da demanda.

2.

A liminar pleiteada foi indeferida, tendo em vista que não restou comprovado que a agravante, Letícia Gonçalves, é quem dirigia o veículo indicado, no momento do cometimento da infração E000021390.

3.

O Ministério Público cientificou nos autos, porém, deixou de exarar sua manifestação meritória por entender que o tema não possui relevância social, restringindo-se às partes (id. 233572182).

4.

Compulsando os autos, vê-se que o cerne da questão é a transferência extemporânea de pontos pelo cometimento de uma infração de trânsito.

5.

Pois bem, os documentos carreados nos autos não são aptos a ensejar o provimento do recurso, mesmo porque, os atos administrativos possuem a presunção de legalidade, exigindo a formação do contraditório.

6.

Desse modo, as razões postas pelos agravantes não merecem prosperar, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

7.

Nesse viés, não obstante os argumentos da irresignação, não verifico circunstâncias fáticas que demonstrem lesão grave ou irreversibilidade de prejuízo que possa ser suportado pela agravante.

8.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, ratificando o entendimento quanto ao pedido de liminar.

9.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

10.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024